Tribunal: TJSP
Processo: 1029807-65.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Exibição de documentos – Sentença de acolhimento do pedido, com responsabilização do réu pelo pagamento de verbas da sucumbência – Irresignação procedente. Hipótese dos autos para a qual o art. 381 e segts. do CPC prevê a chamada ação de produção antecipada de provas. Consequente inadequação da via contenciosa para situações tais. Ausência de interesse

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Exibição de documentos – Sentença de acolhimento do pedido, com responsabilização do réu pelo pagamento de verbas da sucumbência – Irresignação procedente. Hipótese dos autos para a qual o art. 381 e segts. do CPC prevê a chamada ação de produção antecipada de provas. Consequente inadequação da via contenciosa para situações tais. Ausência de interesse processual, o que cabe ao juiz verificar e proclamar de ofício. Processo que se julga extinto sem resolução do mérito, atribuída à autora a responsabilidade pelas verbas da sucumbência, com a nota do art. 98, § 3o, do CPC.

Deram provimento à apelação, por maioria de votos.